Tribunal: TJES
Processo: 5000450-59.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-59.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ANDRE LUIS BERTONCELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A
contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, a denominada “contradição interna”, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição entre as provas dos autos e o Acórdão, como pretende a Embargante.

2- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000450-59.2020.8.08.0032

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

EMBARGADO: ANDRE LUIS BERTONCELI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
em face do Acórdão de ID 7688561, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta anteriormente, consoante ementa que peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE

–
IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 257 DO STJ

–
PERDA PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DA VISÃO DO OLHO DIREITO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
‘
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF).

2-
A perda da visão do olho direito importa, conforme a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, no percentual de perda de 50%, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, e não incompleta, equivalendo a condenação aos R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) constantes na Sentença.

3- Recurso conhecido e desprovido.” Sem
grifos no original

Nas razões recursais de ID 7916617, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição/omissão “
haja vista divergência existente no percentual indenitário previsto na tabela de cálculo
[do seguro DPVAT]
para o membro atingido (OLHO DIREITO), em grau moderado 50%, que corresponde ao valor de R$ 3.375,00, ao contrário daquele fixado no acórdão (R$ 6.750,00)
”, pelo que requer a aplicação correta do percentual previsto na tabela para a lesão sofrida pelo Embargado.

Afirma ainda que “
No caso em julgamento, na perícia médica realizada, o ilustre perito firmou diagnóstico de INVALIDEZ NO PERCENTUAL DE 50% DO OLHO DIREITO, ou seja,
50% DO MEMBRO E NÃO 100% DO MEMBRO
”.

Como se sabe,
a contradição que torna possível a interposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão, a denominada “contradição interna”, não podendo o recurso se fundamentar em eventual contradição entre as provas dos autos e o Acórdão, como pretende a Embargante.

Ademais, cumpre registrar que, como bem destaca a doutrina, “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, da simples leitura do voto condutor e, até mesmo, da ementa reproduzida (vide item “2” grifado), é possível aferir que houve análise expressa do ponto de insurgência apresentado pelo Apelante, ora Embargante.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.